Tribunal: TJSP
Processo: 1001337-77.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Declaratória e condenatória – Mútuo bancário – Tese da autora pautada em não contratação do negócio – Sentença de procedência, em parte, para declaração de nulidade do contrato, restituição dobrada de valores descontados dos proventos da autora e condenação dos réus ao pagamento de reparação de danos morais fixada em R$10.000,00 – Insurgência do banco-réu – Cerceamento de defesa inexistente

Ementa:
Declaratória e condenatória – Mútuo bancário – Tese da autora pautada em não contratação do negócio – Sentença de procedência, em parte, para declaração de nulidade do contrato, restituição dobrada de valores descontados dos proventos da autora e condenação dos réus ao pagamento de reparação de danos morais fixada em R$10.000,00 – Insurgência do banco-réu – Cerceamento de defesa inexistente – Negativa de autoria da assinatura constante do contrato – Prova pericial grafotécnica, que seria útil para o desfecho da causa, não postulada oportunamente – Danos morais presumidos – Débitos indevidos em proventos de pensão por morte previdenciária – Valor da reparação razoável e adequadamente fixado – Restituição dos valores descontados dos proventos, todavia, que se dará de forma simples – Má-fé da instituição financeira não evidenciada – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001000935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1001337-77.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é
apelante BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, é apelada MARIA IRENE DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001337-77.2020.8.26.0625 -Voto no 34.600
2
Apelação Cível no 1001337-77.2020.8.26.0625
Apelante: Banco Itaú Consignado S.A
Apelado: Maria Irene da Silva
Comarca: Taubaté
Voto no 34.600
Declaratória e condenatória
Mútuo bancário
Tese da autora
pautada em não contratação do negócio
Sentença de
procedência, em parte, para declaração de nulidade do contrato,
restituição dobrada de valores descontados dos proventos da autora
e condenação dos réus ao pagamento de reparação de danos
morais fixada em R$10.000,00
Insurgência do banco-réu

Cerceamento de defesa inexistente
Negativa de autoria da
assinatura constante do contrato Prova pericial grafotécnica, que
seria útil para o desfecho da causa, não postulada oportunamente
Danos morais presumidos
Débitos indevidos em proventos de
pensão por morte previdenciária Valor da reparação razoável e
adequadamente fixado Restituição dos valores descontados dos
proventos, todavia, que se dará de forma simples
Má-fé da
instituição financeira não evidenciada Recurso provido, em parte.
Pretensões de obtenção de declaração de nulidade do
contrato de empréstimo, de restituição dobrada dos valores das parcelas
pagas e de recebimento de reparação de danos morais julgadas
procedentes, em parte, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, o réu Banco Itaú alegou que o indeferimento da
produção da prova oral acarretou cerceamento de defesa e que havia
necessidade de se ouvir a autora para comprovação das inconsistências
existentes na petição inicial. Afirmou que cabia à autora a comprovação da
falsidade da assinatura constante do contrato, nos termos do CPC, art. 429,
inciso I. Asseverou que juntou documentos comprobatórios suficientes para
comprovação da existência de relação contratual entre as partes e que
juntou comprovante de transferência do crédito para a conta da autora.
Aduziu que a restituição dobrada só é devida se houver má-fé por parte do
prestador de serviços, o que não ocorreu na hipótese, e que deve haver

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001337-77.2020.8.26.0625 -Voto no 34.600
3
compensação do valor objeto de restituição com aquele disponibilizado à
autora. Sustentou que a sua conduta não pode ser vista como geradora de
danos morais e que, se mantida a condenação, o valor reparatório deve ser
reduzido. Postulou pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.

Recurso respondido.
Eis o relatório.
A autora narrou que, em setembro de 2019, empréstimo de
dinheiro foi firmado em seu nome com o réu Banco Itaú por intermédio do
correspondente bancário corréu, com o depósito de R$1.845,25 em sua
conta corrente e previsão de pagamento por setenta e duas parcelas
mensais de R$51,87, por débitos em conta, a primeira em novembro
daquele mesmo ano. Contou que não reconhece o negócio, não solicitou o
empréstimo, solicitou intervenção ao PROCON para resolução do caso e
comunicou do fato à autoridade policial, mas nada foi resolvido. Pediu: (a) a
declaração de nulidade do contrato; (b) a restituição dobrada dos valores
descontados da sua conta corrente para pagamento de parcelas; (c) a
condenação dos réus ao pagamento de reparação de danos morais; (d) o
depósito judicial da quantia disponibilizada em sua conta corrente pela
instituição financeira ré.
O pedido foi julgado procedente, em parte, para declaração de
nulidade do contrato de empréstimo e condenação dos réus, de forma
solidária, ao pagamento da importância de R$518,70 a título de danos
materiais e da quantia de R$10.000,00 para reparação de danos morais.
Cabe prover o recurso, mas em parte.
Não houve cerceamento de defesa. O fato controvertido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001337-77.2020.8.26.0625 -Voto no 34.600
4
regularidade ou não da assinatura aposta no instrumento de contrato,
atribuída à autora reclamava pela produção de prova pericial grafotécnica
para dirimência, não de ouvida da autora em audiência de instrução e
julgamento, mas o réu não se interessou pela produção da prova técnica,
como se denota da petição de fls. 132/133.
Como a autora alegou que não contratou o empréstimo de
dinheiro, observado que já na petição inicial se disponibilizou a restituir o
valor creditado em sua conta corrente pela instituição financeira, e, antes,
comunicou do fato à autoridade policial (fls. 22/23) e solicitou, por intermédio
do PROCON (fls. 15/19), a resolução do caso, cabia ao réu demonstrar que
o negócio foi legitimamente contraído. Deste ônus não se desincumbiu, daí
o acolhimento da tese da autora, que resultou na declaração de nulidade do
contrato, restituição dos valores pagos e condenação dos réus ao
pagamento de reparação de danos morais.
A situação vivenciada pela autora extrapola o mero
aborrecimento, afinal, para a satisfação de parcelas mensais do negócio
por ela não contraído, houve a subtração de parte considerável dos seus
proventos de pensão por morte previdenciária, aliás, de valor modesto (fl.
24), caracterizando, assim, danos morais. Presume-se, ainda, que a autora
sofreu perturbação psíquica para além da normalidade ao tentar resolver o
imbróglio de forma administrativa.
O valor da reparação dos danos morais fixado pelo E. Juízo
de origem, ao contrário do alegado pelo réu, é adequado para a hipótese
dos autos. É razoável e proporcional ao abalo, especialmente analisada a
gravidade dos acontecimentos e os desfalques de proventos de
aposentadoria, observado o disposto no CC, art. 944, sem significar
enriquecimento sem causa. Além disso, servirá de incentivo ao réu para
que redobre os cuidados na prestação de seus serviços e, assim, evitar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001337-77.2020.8.26.0625 -Voto no 34.600
5
repetição de fato semelhante.
Não obstante, a restituição dos valores descontados dos
proventos da autora deve se dar de forma simples. Inexiste elementos nos
autos para a conclusão de má-fé por parte da instituição financeira, afinal,
ela recebeu o instrumento do contrato com assinatura atribuída à autora e
efetuou o depósito do crédito em conta corrente da pessoa identificada no
documento.
Ficam mantidos os honorários advocatícios impostos aos réus,
equivalentes a 10% do valor da condenação (CPC, art. 86, parágrafo único),
sem a majoração do CPC, art. 85, § 11o, à vista do provimento de parte do
recurso.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte, ao
recurso, apenas para consignar que a restituição dos valores descontados
dos proventos da autora será de forma simples.
Gil Coelho
Relator